Tribunal: TJSP
Processo: 0033816-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS JUROS E DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DO EMPRÉSTIMO, E LIBERAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE RECAIU SOBRE O TERRENO DE UM DOS EMPREENDIMENTOS PARA QUAL SERIA DESTINADO O EMPRÉSTIMO – REFORMA – Havendo mora accipiendi parcial, incabível a suspensão dos efeitos do contrato relativamente à parte

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS JUROS E DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DO EMPRÉSTIMO, E LIBERAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE RECAIU SOBRE O TERRENO DE UM DOS EMPREENDIMENTOS PARA QUAL SERIA DESTINADO O EMPRÉSTIMO – REFORMA – Havendo mora accipiendi parcial, incabível a suspensão dos efeitos do contrato relativamente à parte adimplida pelo credor, pelo que deve ser mantidos os pagamentos ajustados, e mantida a garantia fiduciária até a quitação da dívida, no limite do valor do empréstimo efetivamente liberado pelo mutuante – Decisão reformada - Recurso provido.